Tribunal: TJPA
Processo: 0800080-93.2021.8.14.0012
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800080-93.2021.8.14.0012

EMBARGANTE: FRANCISCO RODRIGUES CARDOSO NETO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – Acórdão proferido em julgamento de apelação que conheceu parcialmente e, nesta extensão, deu parcial provimento ao apelo defensivo - 1) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RAZÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – acórdão embargado que consignou expressamente a impossibilidade de conhecimento pela 2ª Turma de Direito Penal do pedido para recorrer em liberdade por inadequação da via eleita, devendo referida matéria ser suscitada por meio de habeas corpus perante a Seção de Direito Penal, registrando-se ainda no Acórdão embargado que não se verifica na hipótese flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez que o juízo sentenciante motivou adequadamente a manutenção da custódia em razão da permanência dos motivos que ensejaram a prisão cautelar no curso da instrução, sobretudo a necessidade de garantir a ordem pública ante a patente periculosidade do agente – EMBARGOS IMPROVIDOS – DECISÃO UNÂNIME

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos declaratórios interpostos por
FRANCISCO RODRIGUES CARDOSO NETO
, irresignado com a decisão desta 2ª Turma de Direito Penal no julgamento objeto do v.
Acórdão
ID/PJE nº 15080088
,

p
ublicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 19/07/2023,
que conheceu parcialmente e, nesta extensão, deu parcial provimento à Apelação interposta pelo ora embargante em face da sentença condenatória
proferida pelo Juízo da
2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém.

Alega que no v. Acórdão guerreado há omissão em razão de não ter sido conhecido o pleito para recorrer em liberdade em razão da inadequação da via eleita pelo recorrente.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos, por não ter sido apresentada pelo embargante ambiguidade, obscuridade, contradição ou

omissão a ser sanada, no que foi acompanhado, nesta superior instância, pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, necessário apontar que, conforme dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada é a reapreciação do mérito do julgado, como ocorre
in casu
.

Nas razões dos embargos, aduz o Embargante ter sido omisso o Acórdão embargado no que concerne ao não conhecimento do pedido para apelar em liberdade,
no que não lhe assiste razão
.

De plano, constata-se que
não se verifica a alegada omissão
quanto ao pedido para recorrer em liberdade, mas, ao revés,
constata-se que

o acórdão embargado consignou expressamente a impossibilidade do pedido para recorrer em liberdade ser conhecido pela 2ª Turma de Direito Penal por inadequação da via eleita,
uma vez que referida matéria deveria ser suscitada por meio de
habeas corpus
perante outro órgão julgador, a Seção de Direito Penal.

E ainda, não obstante o não conhecimento do pedido,
registrou-se ainda no Acórdão embargado que não se verifica na hipótese flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício
, uma vez que o juízo sentenciante motivou adequadamente a manutenção da custódia em razão da permanência dos motivos que ensejaram a prisão cautelar no curso da instrução, sobretudo a necessidade de garantir a ordem pública ante a patente periculosidade do agente.

Portanto, tendo sido expostas de forma clara as razões que ensejaram o
não conhecimento do pedido por inadequação da via eleita
, bem como a
motivação para não concessão da ordem de ofício ainda que em via imprópria
, observa-se
inexistir omissão a ser sanada no que se refere às razões do convencimento expresso no acórdão hostilizado
.

Ante todo o exposto, verifica-se inexistir qualquer omissão a ser sanada, pelo que se conclui que os presentes aclaratórios visam meramente rediscutir matéria já analisada no Acórdão vergastado, devendo ser totalmente improvidos. Por tais razões, nego provimento aos presentes embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 25/10/2023